Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600418-65.2024.6.16.0171
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL EM REDES SOCIAIS
SEM COMUNICAÇÃO PRÉVIA DA URL À JUSTIÇA ELEITORAL. APLICAÇÃO DE MULTA.
PRINCÍPIOS DA TRANSPARÊNCIA E DA LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME

A Coligação Tamandaré Para Frente – Retroceder Jamais interpôs Recurso Eleitoral contra
sentença da 171ª Zona Eleitoral de Almirante Tamandaré/PR, que julgou extinto o processo sem
resolução de mérito, ao entender que a irregularidade havia sido tempestivamente regularizada.
A coligação recorrente alegou que a candidata Fabiula Cristhiane Lustosa Jungles de Oliveira
divulgou propaganda eleitoral em perfis do Instagram e Facebook sem informar previamente os
respectivos endereços eletrônicos à Justiça Eleitoral, contrariando o art. 57-B da Lei n. 9.504/97, e
que a regularização posterior não afasta a aplicação da multa prevista em lei.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo provimento do recurso, argumentando que a
regularização tardia não impede a sanção pela omissão original.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) se a ausência de comunicação prévia das URLs utilizadas para
propaganda eleitoral impede o afastamento da sanção legal, mesmo com regularização posterior; (ii) se a
aplicação da multa é obrigatória diante da violação do art. 57-B da Lei n. 9.504/97.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O art. 57-B da Lei n. 9.504/97 estabelece que todos os endereços eletrônicos utilizados para
Num. 44136373 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/10/2024 17:04:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101517045170000000043086608
Número do documento: 24101517045170000000043086608
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/11/2024 15:30:17

propaganda eleitoral por candidatos e coligações devem ser previamente informados à Justiça Eleitoral. A
falta dessa comunicação compromete a transparência e o controle das campanhas digitais.
6. A jurisprudência do TSE afirma que a regularização posterior à divulgação da propaganda não afasta a
sanção prevista, já que a norma busca assegurar o controle prévio de eventuais irregularidades no âmbito
virtual (TSE - Recurso Especial Eleitoral n. 0601004-57).
7. Além disso, o § 5º do art. 57-B da Lei das Eleições prevê a aplicação de multa entre R$ 5.000,00 e R$
30.000,00 para casos de descumprimento, sem considerar elementos subjetivos como a intenção ou
prejuízo. Assim, a regul

Inteiro teor:
15/11/2024
Número: 0600418-65.2024.6.16.0171

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 02/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Omissão de Informações Obrigatórias,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação Eleitoral n.º 0600418-
65.2024.6.16.0171 que, ante a perda superveniente do objeto, julgou extinto o processo, sem
resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VI do CPC. (Trata-se de Representação apresentada
pela Coligação Tamandaré Para Frente - Retroceder Jamais, com fulcro no art. 57-B da Lei nº
9.504/1997 c/c art. 27 da Resolução-TSE n. 23.610/2019 em desfavor de Fabiula Cristhiane Lustosa
Jungles De Oliveira, alegando em síntese que a Representada não informou à Justiça Eleitoral o
endereço eletrônico da sua conta em rede social ("Instagram") na qual está veiculando a sua
propaganda eleitoral). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
Tamandaré pra Frente - Retroceder Jamais
[MDB/AGIR/DC/NOVO/PL/PRD/PSD/REPUBLICANOS/UNIÃO
/MOBILIZA/PRTB/PSB/PP] - ALMIRANTE TAMANDARÉ - PR
(RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
FABIULA CRISTHIANE LUSTOSA JUNGLES (RECORRIDA)
MARIA LUCIANE LAZAROTO BUZATO (ADVOGADO)
LEONARDO MATEUS NOLLI (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44136373
15/10/2024
17:04
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.010

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600418-65.2024.6.16.0171 – Almirante
Tamandaré – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: Tamandaré pra Frente - Retroceder Jamais
[MDB/AGIR/DC/NOVO/PL/PRD/PSD/REPUBLICANOS/UNIÃO/MOBILIZA/PRTB/PSB/PP] -
ALMIRANTE TAMANDARÉ - PR
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRIDA: FABIULA CRISTHIANE LUSTOSA JUNGLES
ADVOGADO: MARIA LUCIANE LAZAROTO BUZATO - OAB/PR79488
ADVOGADO: LEONARDO MATEUS NOLLI - OAB/PR88001
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL EM REDES SOCIAIS
SEM COMUNICAÇÃO PRÉVIA DA URL À JUSTIÇA ELEITORAL. APLICAÇÃO DE MULTA.
PRINCÍPIOS DA TRANSPARÊNCIA E DA LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME

A Coligação Tamandaré Para Frente – Retroceder Jamais interpôs Recurso Eleitoral contra
sentença da 171ª Zona Eleitoral de Almirante Tamandaré/PR, que julgou extinto o processo sem
resolução de mérito, ao entender que a irregularidade havia sido tempestivamente regularizada.
A coligação recorrente alegou que a candidata Fabiula Cristhiane Lustosa Jungles de Oliveira
divulgou propaganda eleitoral em perfis do Instagram e Facebook sem informar previamente os
respectivos endereços eletrônicos à Justiça Eleitoral, contrariando o art. 57-B da Lei n. 9.504/97, e
que a regularização posterior não afasta a aplicação da multa prevista em lei.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo provimento do recurso, argumentando que a
regularização tardia não impede a sanção pela omissão original.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) se a ausência de comunicação prévia das URLs utilizadas para
propaganda eleitoral impede o afastamento da sanção legal, mesmo com regularização posterior; (ii) se a
aplicação da multa é obrigatória diante da violação do art. 57-B da Lei n. 9.504/97.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O art. 57-B da Lei n. 9.504/97 estabelece que todos os endereços eletrônicos utilizados para
Num. 44136373 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/10/2024 17:04:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101517045170000000043086608
Número do documento: 24101517045170000000043086608
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/11/2024 15:30:17

propaganda eleitoral por candidatos e coligações devem ser previamente informados à Justiça Eleitoral. A
falta dessa comunicação compromete a transparência e o controle das campanhas digitais.
6. A jurisprudência do TSE afirma que a regularização posterior à divulgação da propaganda não afasta a
sanção prevista, já que a norma busca assegurar o controle prévio de eventuais irregularidades no âmbito
virtual (TSE - Recurso Especial Eleitoral n. 0601004-57).
7. Além disso, o § 5º do art. 57-B da Lei das Eleições prevê a aplicação de multa entre R$ 5.000,00 e R$
30.000,00 para casos de descumprimento, sem considerar elementos subjetivos como a intenção ou
prejuízo. Assim, a regularização não elimina a necessidade de aplicação da penalidade, uma vez
configurada a infração.
8. No caso dos autos, a propaganda eleitoral foi veiculada sem comunicação prévia dos endereços
eletrônicos, o que justifica a aplicação da multa mínima para cada rede social não informada, conforme o
entendimento consolidado do TSE.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e provido. Reformada a sentença para aplicar a sanção de R$ 10.000,00 à
candidata Fabiula Cristhiane Lustosa Jungles de Oliveira, correspondente a R$ 5.000,00 para cada
rede social não informada.

Tese de julgamento: A ausência de comunicação prévia dos endereços eletrônicos utilizados para
propaganda eleitoral configura infração ao art. 57-B da Lei n. 9.504/97, e a regularização posterior
não afasta a aplicação da multa.

Dispositivos relevantes citados

Lei n. 9.504/97, art. 57-B, §§ 1º e 5º
Resolução TSE n. 23.610/19, art. 28, § 1º

Jurisprudência relevante citada
TSE, Recurso Especial Eleitoral n. 0601004-57

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 14/10/2024

RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO TAMANDARÉ
PARA FRENTE – RETROCEDER JAMAIS em face da sentença proferida pelo Juízo da
171ª Zona Eleitoral de Almirante Tamandaré/PR que julgou extinto o feito sem resolução
de mérito, por entender ter havido a tempestiva regularização da irregularidade.
Num. 44136373 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/10/2024 17:04:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101517045170000000043086608
Número do documento: 24101517045170000000043086608
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/11/2024 15:30:17

Sustentam os recorrentes, em síntese, que: a) foi realizada propaganda
eleitoral por meio dos perfis de rede social Instagram (“fabiulajungles”) e Facebook
(“Fabiula Jungles”); b) a candidata FABIULA CRISTHIANE LUSTOSA JUNGLES DE
OLIVEIRA não respeitou o estabelecido no art. 57-B da Lei 9.505/97, não tendo informado
os endereços de suas redes sociais à Justiça Eleitoral nos prazos estabelecidos; c) a
regularização posterior, ao contrário do que consta da r. sentença, não afasta a aplicação
da multa devida.

Em suas contrarrazões, FABIULA CRISTHIANE LUSTOSA JUNGLES DE
OLIVEIRA apontou o acerto da sentença, que, no seu entender, não comporta reparos.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos encontram-se
preenchidos, mormente a tempestividade, tendo em vista que a intimação ocorreu em
21/09/2024, e o recurso foi protocolado em 22/09/2024.

A matéria versa sobre a incidência ou não de multa eleitoral ao caso de
realização de propaganda eleitoral em redes sociais sem a prévia comunicação da URL à
Justiça Eleitoral.

Resta incontroverso que houve a divulgação de propaganda por meio de
perfis nas redes sociais Instagram e Facebook, cujos endereços URL não foram
formalmente comunicados à Justiça Eleitoral, razão pela qual prescinde trazer os
elementos fáticos que deram ensejo à representação, podendo passar-se diretamente à
análise do direito aplicado ao caso e aos movimentos processuais.

A exigência de informação à Justiça Eleitoral da URL de suas redes sociais é
requisito objetivo que deve ser cumprido por todos os candidatos que pretendem
propagar sua candidatura por meio da internet.

O artigo 57-B da Lei 9.504/97 estabelece de forma clara que a comunicação à
Justiça Eleitoral dos endereços eletrônicos utilizados para propaganda eleitoral é um
requisito objetivo. Confira-se:

Art. 57-B. A propaganda eleitoral na Internet poderá ser realizada nas
seguintes formas:

[...]

V – por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e
aplicações de Internet assemelhadas cujo conteúdo seja gerado ou editado
por: [...]

a) candidatos, partidos ou coligações; ou

Num. 44136373 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/10/2024 17:04:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101517045170000000043086608
Número do documento: 24101517045170000000043086608
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/11/2024 15:30:17

b) qualquer pessoa natural, desde que não contrate impulsionamento de
conteúdos.

§ 1º Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo, salvo
aqueles de iniciativa de pessoa natural, deverão ser comunicados à Justiça
Eleitoral, podendo ser mantidos durante todo o pleito eleitoral os mesmos
endereços eletrônicos em uso antes do início da propaganda eleitoral.

[...]

§ 5º A violação do disposto neste artigo sujeita o usuário responsável pelo
conteúdo e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, à
multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil
reais) ou em valor equivalente ao dobro da quantia despendida, se esse
cálculo superar o limite máximo da multa.

Tanto os sítios de candidatos quanto os de partidos ou coligações devem ser
previamente informados para garantir a regularidade do processo eleitoral, permitindo à
Justiça Eleitoral o controle e a fiscalização das campanhas digitais. Essa exigência é uma
norma de cumprimento obrigatório, sem margem para interpretação subjetiva.

Caso essa comunicação não seja realizada, conforme previsto no § 1º do
referido artigo, a irregularidade se configura, independentemente de qualquer elemento
subjetivo, como a intenção do candidato ou do partido.

A norma visa garantir a transparência e a legalidade na utilização dos meios
digitais para a veiculação de propaganda eleitoral. Assim, a simples ausência de
comunicação do endereço eletrônico já é suficiente para desencadear a aplicação das
sanções previstas.

Regulamentando citado dispositivo, o art. 28, §1º, da Resolução TSE nº
23.610/19, estabelece expressamente a necessidade de comunicação prévia à Justiça
Eleitoral dos endereços eletrônicos nos quais serão veiculados os materiais de
propaganda eleitoral do candidato, dispondo que:

Art. 28. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas
seguintes formas (Lei nº 9.504/1997, art. 57-B, I a IV):

§1º Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo, salvo
aqueles de iniciativa de pessoa natural, deverão ser comunicados à Justiça
Eleitoral no requerimento de registro de candidatura ou no demonstrativo de
regularidade de dados partidários, podendo ser mantidos durante todo o
pleito eleitoral os mesmos endereços eletrônicos em uso antes do início da
propaganda eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art. 57-B, § 1º)”

Como se vê, da leitura dos dispositivos transcritos infere-se que a
comunicação dos endereços eletrônicos deve ser efetuada, em regra, por ocasião do
requerimento de registro de candidatura ou do demonstrativo de regularidade de atos
partidários, conforme o caso, tal como previsto na parte final dos incisos XII do art. 23 e
VIII do art. 24 da Res.-TSE 23.609 e que não foi observado no caso ora em análise.
Num. 44136373 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/10/2024 17:04:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101517045170000000043086608
Número do documento: 24101517045170000000043086608
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/11/2024 15:30:17

Aduz o recorrente que a decisão não analisou corretamente a questão ao
extinguir o feito sem resolução de mérito e sem aplicar a sanção devida à recorrida.

A sentença vergastada consignou o seguinte:

1 - Trata-se de Representação apresentada pela COLIGAÇÃO
TAMANDARÉ PARA FRENTE – RETROCEDER JAMAIS contra FABIULA
CRISTHIANE LUSTOSA JUNGLES DE OLIVEIRA em que se expõe que
a Representada não informou à Justiça Eleitoral o endereço eletrônico da
suas contas em redes sociais (“instagram" e "facebook") na qual está
veiculando a sua propaganda eleitoral.

O pedido liminar foi deferido em parte para que fosse instada a parte
Representada a regularizar a falha ou retirar os conteúdos de natureza
eleitoral das suas redes sociais não informadas à Justiça Eleitoral.

Citada, a parte Representada veio aos autos comprovar a regularização,
dentro do prazo assinalado, da situação retratada nos autos, pedindo,
assim, a extinção do processo, sem aplicação de multa.

O MPE reconheceu que houve a regularização pela parte Representada e
considerou descabida a aplicação de multa.

É o relatório, decido.

2 – A parte Representada regularizou a situação em apreço dentro do prazo
que lhe foi assinalado, razão pela qual o feito deve ser arquivado, sem
aplicação de penalidade, nos termos do art. 40-B, lei 9504/97 e art. 107, §1º,
Res. TSE 23. 610/19, uma vez que referidos dispositivos apenas impõem a
responsabilização do candidato se não providenciar a regularização.

3 – Ante o exposto, julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, com
fulcro no art. 485, VI, CPC, ante a perda superveniente do objeto.

Conforme visto, não socorre à recorrida o argumento de que a posterior
comunicação da rede utilizada para sua campanha afasta o sancionamento pelos atos
anteriormente praticados, visto que a ausência da informação dos endereços eletrônicos
a serem utilizados na campanha ou a sua informação tardia à Justiça Eleitoral vulneram o
objetivo da norma estatuída no art. 57-B da Lei 9.504/97, pois prejudicam o controle de
eventuais irregularidades na propaganda eleitoral divulgada na internet, pelo tempo que
perdurar a omissão, justificando a imposição da multa prevista no § 5º do citado
dispositivo legal.

Sobre o tema traz-se decisão do Colendo Tribunal Superior Eleitoral:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. CANDIDATO A VEREADOR.
INOBSERVÂNCIA. OBRIGATORIEDADE. COMUNICAÇÃO. JUSTIÇA
ELEITORAL. ENDEREÇOS ELETRÔNICOS. REDES SOCIAIS.
APLICAÇÃO DE MULTA PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. ART. 57-B, §§
1º E 5º, DA LEI Nº 9.504/1997. REGULARIZAÇÃO POSTERIOR AO
REQUERIMENTO DE REGISTRO DE CANDIDATURA. IMPOSSIBILIDADE.
FINALIDADE DA NORMA. CONTROLE PRÉVIO. EVENTUAIS
Num. 44136373 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/10/2024 17:04:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101517045170000000043086608
Número do documento: 24101517045170000000043086608
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/11/2024 15:30:17

IRREGULARIDADES. ÂMBITO VIRTUAL. PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. INAPLICABILIDADE NO
CASO CONCRETO. MULTA APLICADA NO VALOR MÍNIMO LEGAL.
PRECEDENTES. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. Na linha da jurisprudência desta Corte Superior, “[...] mesmo as matérias
de ordem pública não prescindem do requisito do prequestionamento. [...]”
(AgR-AI nº 77-16/RJ, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, julgado em
4.3.2021, DJe de 18.3.2021). Pedido preliminar de suspensão do julgamento
indeferido.

2. Hipótese em que o TRE/PR manteve a sentença do Juízo da 199ª Zona
Eleitoral, que, ao acolher representação proposta pela Coligação Vamos
Juntos, condenou o ora recorrente, Rafael Antonio Marenda Soares, ao
pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00, com base no § 5º do art. 57-B
da Lei nº 9.504/1997, por veiculação de propaganda eleitoral em endereços
eletrônicos sem comunicação prévia a esta Justiça especializada.

3. Com o acréscimo do § 1º ao art. 57-B da Lei das Eleições por meio da Lei
nº 13.488/2017, todos os endereços eletrônicos constantes dos incisos do
referido dispositivo legal, desde que não pertençam a pessoas naturais
(sítios eletrônicos de candidato e de partido, blogues, redes sociais, perfis
de mensagens instantâneas e aplicações de internet assemelhadas), devem
ser, obrigatoriamente, comunicados à Justiça Eleitoral no requerimento de
registro de candidatura ou no demonstrativo de regularidade de atos
partidários.

4. Impossibilidade, no caso concreto, de regularização posterior ao
requerimento de registro de candidatura, bem como de afastamento da
reprimenda pecuniária com base em alegada ausência de prejuízo ao
processo eleitoral, tendo em vista a finalidade da norma do § 1º do art.
57-B da Lei nº 9.504/1997, de propiciar maior eficácia no controle de
eventuais irregularidades ocorridas no âmbito virtual.

5. O acórdão regional se encontra em conformidade com a jurisprudência
dominante desta Corte Superior, no sentido de que não se aplicam os
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade com o fim de reduzir a
multa para valor inferior ao patamar mínimo legal.

6. Negado provimento ao recurso especial.

(TSE Recurso Especial Eleitoral 0601004-57, rel. Min. Mauro Campbell
Marques, julgado em 11.5.2021) (original sem grifos)

Por todas as razões expostas, entendo por aplicável a sanção de R$5.000,00
para cada uma das redes sociais não comunicadas à Justiça Eleitoral no prazo legal,
atendendo-se ao postulado na proporcionalidade que deve estar presente em toda
atuação judicial.

DISPOSITIVO
Num. 44136373 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/10/2024 17:04:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101517045170000000043086608
Número do documento: 24101517045170000000043086608
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/11/2024 15:30:17

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso
interposto pela COLIGAÇÃO TAMANDARÉ PARA FRENTE – RETROCEDER JAMAIS,
reformando-se a sentença vergastada para aplicar a sanção de R$10.000,00 à FABIULA
CRISTHIANE LUSTOSA JUNGLES DE OLIVEIRA.

DES. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA

RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600418-65.2024.6.16.0171 -
Almirante Tamandaré - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA -
RECORRENTE: TAMANDARÉ PRA FRENTE - RETROCEDER JAMAIS
[MDB/AGIR/DC/NOVO/PL/PRD/PSD/REPUBLICANOS/UNIÃO/ MOBILIZA/PRTB/PSB/PP] -
ALMIRANTE TAMANDARÉ - PR - Advogado do(a) RECORRENTE: LEANDRO SOUZA ROSA -
PR30474-A - RECORRIDA: FABIULA CRISTHIANE LUSTOSA JUNGLES - Advogados do(a)
RECORRIDA: MARIA LUCIANE LAZAROTO BUZATO - PR79488, LEONARDO MATEUS NOLLI
- PR88001

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência da excelentíssima senhora desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani.
Participaram do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza
e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme
Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 14.10.2024

Num. 44136373 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/10/2024 17:04:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101517045170000000043086608
Número do documento: 24101517045170000000043086608
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/11/2024 15:30:17